Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-70.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 413, §1o, DO CPP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE PORMENORIZADA DAS PROVAS APRESENTADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O regime processual penal brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente suas razões decisórias. (Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal).
2. Fundando-se, a íntima convicção do Juiz quanto à materialidade e aos indícios de autoria do crime, em elementos idôneos presentes nos autos, a não juntada de documento que a defesa julga necessário não implica nulidade do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Eventual suspeição do julgador por excesso de linguagem deve ser suscitada por meio de instrumento próprio, qual seja a exceção de suspeição, a ser oposta nos termos do artigo 95 e seguintes c/c artigo 112 ambos do Código de Processo Penal. Preliminar de suspeição rejeitada.
4. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.
5. Sendo, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes para amparar a pronúncia do acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), caberá ao Conselho de Sentença seu exame aprofundado e pormenorizado.
6. Tendo, a decisão de pronúncia, se pautado na verificação da materialidade e na existência de indícios suficientes a evidenciar autoria, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe em atenção ao princípio in dubio pro societate.
7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.